Tribunal: TCU
Processo: 006.258/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Contra o Sr. Inocêncio Leal Parente e Construtora Ruben & Ruben Ltda. Motivo: em razão da impugnação total dos recursos destinados à execução do objeto pactuado no Termo de Compromisso n° 360/2012-FUNASA, celebrado com o Municipal de Dom Inocêncio-PI. Processo no 25235.003164/2015-51.

Inteiro teor:
Acórdão 5282/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1216/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 25/2/2025, Ata 5/2025, relativamente ao seu subitem 9.1, onde se lê: "com fundamento nas disposições do art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005 (atualizada pela Resolução/TCU 235/2010), rever, de ofício, o subitem 9.3 do Acórdão 7754/2019-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente a multa aplicada à Construtora Ruben & Ruben Ltda., no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais);", leia-se: "com fundamento nas disposições do art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005 (atualizada pela Resolução/TCU 235/2010), tornar insubsistente o Acórdão 6411/2024-TCU-Segunda Câmara e rever, de ofício, o subitem 9.3 do Acórdão 7754/2019-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente a multa aplicada à Construtora Ruben & Ruben Ltda., no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais);", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.258/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Ruben & Ruben Ltda. - Me (23.635.469/0001-00); Inocêncio Leal Parente (XXX.154.423-XX); Valdinar de Freitas Fortes (XXX.754.953-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Dom Inocêncio/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Yara Freitas Morais Fortes, Valdinar de Freitas Fortes Filho (9632/OAB-PI) e outros, representando Valdinar de Freitas Fortes; Fernando Pedreira de Albuquerque Alcantara (1132/OAB-PI), Talita Caroline Soares Senna (5052/OAB-PI) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí; Ana Paula Oliveira Aragao Parente (17724/OAB-PI), representando Inocêncio Leal Parente. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.